Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0726394-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MIRTES PEREIRA GUIMARAES DE OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora noticia que a impugnação formulada pelo ente devedor no Juízo de origem foi rejeitada e requer o prosseguimento do feito (ID 27151212). Sendo assim, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre tal pedido e, se for caso, cumprir a decisão de ID 21387005. Prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac